Tribunal: TJDFT
Processo: 0718674-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. DÉBITO DE PARCELA JÁ QUITADA ANTES DA PORTABILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Banco BRB S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar tanto o recorrente quanto o Banco Olé S/A, solidariamente, à obrigação de devolver ao autor o valor de R$4.739,76 (quatro mil, setecentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos), já prevista a dobra do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em seu recurso inominado, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, porque a responsabilidade da cobrança é do Banco Olé Consignados, bem como arguiu litigância de má-fé da parte autora. No mérito, alegou que a parte autora realizou a portabilidade do empréstimo consignado, no valor de R$ 116.839,19 (cento e dezesseis mil, oitocentos e trinta e nove reais e dezenove centavos), na qual foi averbada a parcela no valor de R$ 2.369,88, para pagamento de 69 parcelas em aberto. Afirma que a parcela de 15/02/2020 estava incluída no saldo devedor, conforme extrato de portabilidade fornecido pelo Banco Olé Consignado. Defende que houve o repasse de tal valor àquele Banco. Alegou, ainda, a inexistência de falha na prestação dos serviços, requerendo a improcedência dos pedidos, ou o afastamento da dobra do CDC. Recurso regular, próprio e tempestivo. Sem contrarrazões.

3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Restou demonstrado nos autos que foi a parte ré quem efetuou o débito automático na conta corrente da parte autora, no dia 10/04/2020, no valor de R$ 2.369,88, para pagamento da parcela número 69, já quitada, no dia 15/02/2020, junto ao Banco Olé Consignados. Sendo correto ou não tal procedimento, tal questão deve ser enfrentada no mérito da ação. Preliminar rejeitada.

4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. O art. 80 do Código de Processo Civil considera litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão contra texto expresso de lei, omitir intencionalmente fatos essenciais ao julgamento da causa, usar do processo com o intuito de conseguir objetivo ilegal ou proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Não houve o preenchimento de tais requisitos, uma vez que os fatos mencionados nos autos são verossímeis, tanto é que houve a parcial procedência dos pedidos iniciais, afastando eventual alegação de lide temerária. REJEITADO.

5. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor,

6. Incontroverso nos autos que houve dois débitos automáticos para pagamento da mesma parcela de no 69, sendo um no dia 15/02/2020 feito pelo Banco Olé Consignados (ID. Num. 19368172 - Pág. 1), e outro no dia 10/04/2020, feito pelo Banco BRB S/A (ID. Num. 19368172 - Pág. 2).

7. A falha na prestação dos serviços foi entre as duas instituições financeiras, o que poderia ter sido resolvido em nível administrativo, pois foram advertidos pela parte autora sobre o ocorrido, contudo nenhum dos dois assumiu o erro, prejudicando o consumidor hipossuficiente, que teve que buscar o Judiciário para solução do conflito. A valor não foi devolvido, configurando erro injustificável das instituições financeiras, razão porque deve ser mantida a condenação e a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Contudo, nada impede que a Instituição que se sentir lesada, promova ação regressiva, contra quem entender de direito.

8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Custas recolhidas. Condenado a parte recorrente ré vencida a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

9. A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.